Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DE EX-COMPANHEIRO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMINO CAPACIDADE DO ALIMENTANTE VERSUS NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Eventual equívoco na análise do acervo probatório produzido nos autos não caracteriza de cerceamento de defesa, mas hipótese de error in judicando.
2. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre cônjuges é excepcional e somente se justificaria ante a prova da impossibilidade de prover o próprio sustento.
3. Evidenciado que a ex-companheira, apesar de ainda jovem, dedicou-se exclusivamente ao lar e aos filhos, de modo que não alcançou formação educacional nem profissional, revela-se cabível o reconhecimento do direito à percepção de pensão alimentícia, por período suficiente para que possa buscar se inserir no mercado de trabalho.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos na sentença recorrida se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de redução do quantum fixado.
5. Não se amoldando a conduta do réu a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso não provido.